Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740159-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDYR NEVES FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALDYR NEVES FILHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0000539-47.2017.8.07.0018, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo o bloqueio efetuado nas suas contas. Em suas razões recursais, o agravante alega que os valores bloqueados nos autos são oriundos da sua aposentadoria e a manutenção do bloqueio põe em risco a sua subsistência, haja vista que a constrição recai sobre valores que possuem natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do dispositivo legal transcrito. Salienta que, pela documentação apresentada, é fácil a constatação de que o referido valor bloqueado em sua conta é oriundo de recebimento de aposentadoria e que tal conta é utilizada para esse fim, não sendo passível de constrição. Argumenta que a mera movimentação anterior ao bloqueio de valores superiores aos bloqueados não é, por si só, prova suficiente para afastar a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC. Defende que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimento de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão recorrida. No mérito, pede a desconstituição da penhora realizada em suas contas bancárias, com a consequente liberação de valores. Preparo regular (ID: Num. 64341209). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os requisitos, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a imediata suspensão da penhora realizada em suas contas bancárias. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. No que tange à probabilidade do direito, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. Registre que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a abrangência da regra do art. 833, inc. X, do CPC, se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Logo, há probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade de levantamento dos valores penhorados pela parte credora, ora agravada, mediante transferência, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador